Tribunal: TCU
Processo: 008.682/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 132/2023-TCU-Primeira Câmara Os presentes autos tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Orlando Oliveira Justino, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Normandia/RR no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2008. Considerando que o fundamento para a instauração da tomada de contas especial, conforme consignado pelo tomador de contas, foi a verificação de que o Parecer Conclusivo do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) foi assinado por pessoa que não consta no registro do Sistema CAE Virtual como Presidente ou Vice-Presidente do Conselho, contrariando o disposto na Resolução CD/FNDE 38, de 19 de agosto de 2008; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, em 11/10/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); Considerando que, com base no dispositivo supracitado, o prazo de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em relação aos fatos ocorridos nestes autos, começou correr em 22/6/2009, quando o responsável apresentou a prestação de contas (peça 7); Considerando a interrupção da prescrição em 5/5/2017, por ocasião da emissão do parecer técnico peça 8, primeira manifestação do órgão tomador destinada à apuração do fato irregular; Considerando o transcurso de mais de cinco anos desde o início da contagem do prazo prescricional sem qualquer manifestação do poder público; Considerando as manifestações concordantes da SecexTCE e do Ministério Público de Contas, no sentido arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, em decorrência da caracterização de prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU (peças 30-33); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso II, e 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com as manifestações da SecexTCE e do Ministério Público de Contas: 1. Processo TC- Processo 008.682/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Orlando Oliveira Justino (XXX.777.412-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Normandia - RR. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.